Tribunal: TJMT
Processo: 1017135-55.2019.8.11.0003
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-04-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1017135-55.2019.8.11.0003
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELANTE), ESPÓLIO DE ILDON MAXIMIANO PERES registrado(a) civilmente como ILDON MAXIMIANO PERES - CPF: 023.059.761-00 (APELADO), ESPÓLIO DE ILDON MAXIMIANO PERES (APELADO), RICARDO TELES LEAO - CPF: 005.040.931-00 (ADVOGADO), JOABE TEIXEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 468.252.821-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – IPTU – ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESPÓLIO – FATO GERADOR POSTERIOR AO ÓBITO DO CONTRIBUINTE – NECESSIDADE DE REDIRECIONAMENTO AOS SUCESSORES – JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA DO STJ – RECURSO DESPROVIDO.

1. O espólio responde apenas pelos tributos devidos pelo falecido até a data da abertura da sucessão, nos termos do artigo 131, III, do Código Tributário Nacional.

2. Se os fatos geradores dos tributos ocorreram após o falecimento do contribuinte, a legitimidade passiva para a execução fiscal deve recair sobre os sucessores e não sobre o espólio.

3. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça consolidam o entendimento de que não é possível redirecionar a execução fiscal ao espólio quando o fato gerador ocorreu posteriormente à morte do contribuinte originário.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto pelo
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS/MT
contra decisão monocrática, proferida por esta relatora, que negou provimento ao recurso de apelação e manteve a extinção da execução fiscal movida contra o Espólio de Ildon Maximiano Peres, ao fundamento de ilegitimidade passiva (Id. 255719184).

O agravante sustenta, inicialmente, que a decisão impugnada afronta o disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, ao passo que a extinção do feito sem a prévia manifestação da Fazenda Pública configura decisão surpresa, em afronta ao contraditório e à ampla defesa.

Argumenta, ainda, que o princípio da
saisine
, insculpido no artigo 1.784 do Código Civil, assegura a transmissão automática da herança aos herdeiros, mantendo a responsabilidade do espólio pelo passivo tributário do
de cujus
até a efetiva partilha, razão pela qual a execução deveria prosseguir contra o espólio e, posteriormente, contra os herdeiros.

O recorrente também destaca que a decisão monocrática desconsiderou os dispositivos legais que respaldam a possibilidade de redirecionamento da execução, notadamente o artigo 4º, inciso III, da Lei de Execução Fiscal, bem como o artigo 131, inciso III, do Código Tributário Nacional, os quais expressamente estabelecem que o espólio é responsável pelos tributos devidos pelo falecido até a abertura da sucessão. Defende que a Fazenda Pública deve ter a oportunidade de adequar o polo passivo da demanda, permitindo a correta persecução do crédito tributário.

Assim, requer o conhecimento e provimento do agravo interno para reformar a decisão monocrática e reconhecer a legitimidade do espólio para figurar no polo passivo da execução fiscal, permitindo o regular prosseguimento da ação executiva e a consequente cobrança dos créditos tributários devidos (Id. 270910876).

Ausente as contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo interno contra decisão unipessoal desta relatora que negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo Município de Rondonópolis e manteve a extinção da execução fiscal movida contra o espólio de Ildon Maximiano Peres, ao fundamento de ilegitimidade passiva.

A controvérsia recursal centra-se na legitimidade passiva do espólio para responder pela obrigação tributária deixada pelo
de cujus
, bem como na alegada violação ao contraditório e ampla defesa em razão da ausência de oportunidade para manifestação da Fazenda Pública antes da extinção do feito.

A execução fiscal foi proposta para a cobrança de débitos de IPTU relativos aos exercícios de 2013 a 2015, de imóveis ainda registrados em nome do falecido. O juízo de primeiro grau extinguiu a ação com base no artigo 485, VI, do Código de Processo Civil, sob o argumento de que a execução não poderia ser ajuizada contra o espólio, mas sim contra os sucessores do
de cujus.

O Município agravante sustenta que a decisão extinguindo a execução sem prévia manifestação da Fazenda Pública violou o princípio da não surpresa. Argumenta que, pela regra do art. 1.784 do Código Civil, a herança é transmitida aos herdeiros, sendo o espólio parte legítima para figurar no polo passivo.

Argumenta ainda que a ausência de intimação impede a correta condução do feito, afrontando os princípios da indisponibilidade do interesse público e supremacia do interesse público.

No caso concreto, restou incontroverso que o falecimento do contribuinte ocorreu antes da propositura da ação, enquanto os fatos geradores do IPTU se deram entre 2013 e 2015, após o referido passamento. Dessa forma, nos termos do entendimento pacífico do STJ, caberia ao Município exequente redirecionar a cobrança para os herdeiros do
de cujus
, e não ao espólio, que não possui legitimidade para figurar no polo passivo da execução fiscal relativa a tributos gerados após o falecimento do contribuinte originário.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça não admite a execução fiscal contra o espólio quando o fato gerador dos tributos ocorre após o falecimento do contribuinte. O entendimento firmado é no sentido de que o espólio responde apenas pelos tributos devidos pelo falecido até a data da abertura da sucessão, nos termos do artigo 131, III, do Código Tributário Nacional, vejamos:

“TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. REDIRECIONAMENTO AO ESPÓLIO. DEVEDOR FALECIDO APÓS A PROPOSITURA DA EXECUÇÃO FISCAL. AGRAVO INTERNO DO CONTRIBUINTE A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Segundo jurisprudência consolidada nesta Corte Superior, o redirecionamento da execução contra o espólio não é admitido quando o falecimento do contribuinte ocorrer antes da constituição do crédito tributário. 2. Nessa linha de entendimento, confira-se a Súmula 392/STJ, que reza o seguinte: a Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução. Precedentes: AgRg no AREsp. 524.349/MG, Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, DJe 14.10.2014; AgRg no REsp. 1.455.518/SC, Rel. Min. SÉRGIO KUKINA, DJe 26.3.2015; AgRg no AgRg no REsp. 1.501.230/RS, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, DJe 10.6.2015; AgRg no AREsp. 729.600/MG, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, DJe 14.9.2015. 3. O Tribunal de origem reconheceu que o óbito do executado ocorreu após o ajuizamento da Execução Fiscal. 4. Agravo Interno do Contribuinte a que se nega provimento” (STJ - AgInt no REsp: 1667198 RS 2017/0086135-5, Relator: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 13/05/2019, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/05/2019).

No mesmo sentido, veja-se recente julgado deste Tribunal de Justiça:

"DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. DÍVIDA TRIBUTÁRIA POSTERIOR AO FALECIMENTO DO CONTRIBUINTE. ESPÓLIO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. ART. 131, II E III, DO CTN. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença que julgou extinta a execução fiscal promovida em face do Espólio de Paulo de Souza Silva para cobrança de débitos de IPTU relativos aos exercícios de 2017 a 2022, amparados na Certidão de Dívida Ativa nº 1/2023, emitida após o falecimento do contribuinte.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia reside em saber se o espólio possui legitimidade passiva para responder por dívida tributária cujo fato gerador ocorreu após o falecimento do contribuinte.

III. Razões de decidir

3. O artigo 131, III, do Código Tributário Nacional estabelece que o espólio responde apenas pelos tributos devidos pelo falecido até a data da abertura da sucessão. Débitos posteriores ao óbito não podem ser imputados ao espólio.

4. A Certidão de Dívida Ativa (CDA) foi emitida com erro no lançamento tributário ao indicar o espólio como responsável por débitos cujos fatos geradores ocorreram após o falecimento do contribuinte, em flagrante descumprimento do artigo 131, III, do CTN.

5. No caso concreto, os tributos cobrados são referentes a exercícios posteriores à data do óbito, conforme a Certidão de Dívida Ativa emitida. A extinção do processo foi acertada.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “O espólio não possui legitimidade passiva para responder por dívidas tributárias cujos fatos geradores sejam posteriores ao falecimento do contribuinte.”

Dispositivos relevantes citados: CTN, art. 131, II e III; Lei n. 6.830/1980, art. 4º, III.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.125.510/RS, Rel. Min. Massami Uyeda, j. 06/10/2011; TJMG, AC 0083860-78.2015.8.13.0148, Rel. Des. Luís Carlos Gambogi, j. 13/04/2023"
.
(N.U 1002175-41.2023.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/02/2025, Publicado no DJE 11/02/2025)

Sendo assim, os sucessores devem ser indicados como responsáveis tributários quando o fato gerador ocorrer posteriormente à morte do contribuinte, portanto, a decisão monocrática que manteve a extinção do feito encontra respaldo na jurisprudência consolidada dos tribunais superiores e não merece reforma.

Ademais, em relação à alegada violação ao princípio da não surpresa, verifica-se que não merece prosperar o argumento do agravante, uma vez que o Município teve oportunidade de se manifestar ao longo da tramitação do feito, inclusive em relação à ilegitimidade passiva do espólio. O juízo singular seguiu entendimento pacificado nos tribunais superiores ao extinguir a execução fiscal, diante da ausência de responsabilidade do espólio e da impossibilidade de modificação do sujeito passivo da execução após a constituição do crédito tributário.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo interno para manter a sentença atacada nos seus termos, mantendo-se a decisão que extinguiu a execução fiscal por ilegitimidade passiva do espólio de Ildon Maximiano Peres.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2025